Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIM EXCLUSIVO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO EMBARGOS CONHECIDOS. ACOLHIDOS SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
1. É assente na jurisprudência dessa Corte o entendimento no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o fito de prequestionar matéria suficientemente discutida no bojo do feito.
2. Em que pese não ter constado o valor da causa, o julgado expressamente declinou os motivos pelos quais fixou a verba honorária com base no juízo equitativo.
3. Com razão os embargantes quando apontam erro material no acórdão. Uma leitura atenta ao julgado para se observar que a fundamentação da fixação dos honorários se deu com base no disposto nos parágrafos 2° e 8° do art. 85 do CPC.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos tão somente para sanar erro material.